Tribunal: TJES
Processo: 5004094-93.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004094-93.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA BRAGATTO SOARES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004094-93.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RECORRIDO:
MARIA DA PENHA BRAGATTO SOARES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO ELETRONICAMENTE. ALEGAÇÃO FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. CONSUMIDOR QUE NÃO RECONHECE ASSINATURA ELETRÔNICA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EX OFFICIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por MARIA DA PENHA BRAGATTO SOARES em face do BANCO C6 CONSIGNADO S.A

Em síntese, a autora narra que é pensionista do INSS e visualizou a existência de dois empréstimos consignados no valor total de R$4.025,56, realizados pela requerida em seu benefício previdenciário, sem a sua anuência/autorização.

Em sede de contestação, a requerida sustenta, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida. No mérito, alega a regular contratação dos empréstimos consignados. Em vista disso, alega que inexiste vício na prestação de serviço, portanto não há o dever de indenizar a autora por danos morais e materiais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial para o fim de condenar a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Declaro a inexistência dos débitos decorrentes dos empréstimos consignados nº 010015501105 e 010018495986 no valor total de R$4.025,56 (quatro mil, vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) em nome da parte Autora MARIA DA PENHA BRAGATTO SOARES.

Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante.

A critério da Autora, caso opte pela restituição do valor creditado em sua conta bancária, caberá ao banco fornecer um novo boleto para tal fim.

Nutrindo o interesse em permanecer com a quantia, ficará desobrigada em restituí-la, na forma do art. 39, parágrafo único, CDC.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID 5060464, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida. No mérito, defende a legalidade do contrato de empréstimo, diante da assinatura.

Alega, ainda, que a sentença não poderia ter reconhecido a assinatura do contrato como diversa da autora sem perícia. Ainda, sustenta que na medida em que verifica-se que houve regularidade na contratação, bem como os respectivos valores creditados na conta da autora, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, o presente feito deve ser extinto sem a resolução do mérito. Isso se dá devido ao reconhecimento de incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento de casos com a complexidade exigida pelo feito em análise.

No caso em tela, sendo patente a relação de consumo entre a instituição financeira e a recorrida, e provada a hipossuficiência técnica desta, principalmente no que se refere à prova da validade de contrato digital, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Ocorre que, em que pese o disposto em sentença, verifico que a parte recorrente trouxe aos autos o contrato assinado pela autora (ID nº 5060447 e 5060448). Ainda que conste nos autos o documento assinado, supostamente de forma válida, a autora, ora recorrida, não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura aposta, de modo a comprovar a existência ou não de fraude.

Desse modo,
tendo em vista que os documentos e as informações constantes no contrato são, de fato, os dados da recorrida, e que o dinheiro foi destinado a conta bancária desta, assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação.
Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor causas cíveis de menor complexidade (CF, art. 98, inc. I). (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436).

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessária a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível, devendo este ser extinto sem a análise do mérito, nos moldes do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto e RECONHEÇO
ex officio
, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, pelo que,
REFORMO
a sentença para,
JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, por necessidade de realização de perícia complexa, restando prejudicado o recurso.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)